Tribunal: TJPA
Processo: 0811993-06.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811993-06.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811993-06.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO (ADVOGADO: JUAN MONTEIRO GONZALEZ- OAB/PA 36.491).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I
.
CASO EM EXAME

O requerente foi condenado pela prática do crime de estupro, com fundamento no art. 213,
caput
, do Código Penal, após denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Alegou-se que a defesa técnica foi deficiente, o que teria prejudicado o acusado, além de se impugnar as valorações negativas na dosimetria da pena e a aplicação da agravante da embriaguez preordenada.

A revisão criminal foi ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, postulando-se a anulação da sentença e a absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da referida agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve deficiência de defesa técnica, causando prejuízo irreversível ao requerente; (ii) e se é cabível o afastamento da agravante de embriaguez preordenada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegada deficiência de defesa técnica, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula 523, estabelece que
"a deficiência da defesa só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu
". No caso em exame, a defesa técnica foi efetivamente realizada, com a prática dos atos processuais pertinentes. Não restou demonstrado o prejuízo cabal à defesa, sendo inaplicável a nulidade processual.

Quanto à dosimetria da pena, observou-se que a aplicação da agravante de embriaguez preordenada (art. 61, II, alínea "l", do CP) não foi devidamente fundamentada, uma vez que não ficou comprovado que o acusado ingeriu bebida alcoólica com a intenção específica de cometer o delito. Dessa forma, deve ser afastada a referida agravante.

A jurisprudência nacional, em casos análogos, tem se manifestado no sentido de que a simples ingestão de álcool sem a comprovação do dolo específico não justifica a aplicação da agravante de embriaguez preordenada (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10271160070725008).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal julgada parcialmente procedente para afastar a agravante de embriaguez preordenada, redimensionando a pena para 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
"A aplicação da agravante de embriaguez preordenada exige a comprovação de que o agente tenha ingerido álcool com o dolo específico de cometer o delito. A simples embriaguez não justifica o agravamento da pena."

V. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 213, caput; art. 61, II, alínea "l".

Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Súmula 523.

TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10271160070725008.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO, por seu i. advogado, Dr. Juan Monteiro Gonzales, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra a r. sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Soure-Pa.

Em sua petição inicial (Num. 20855731 - Págs. 1-24), o requerente aduz em síntese que:

“A denúncia apresentada pelo Ministério Público em 24/02/2022, de ID 51832088, narra que Raimundo supostamente praticou crime de estupro contra LIRIEL HELOAR SILVA SANTOS, brasileira, solteira, natural de Soure, nascida em 09/09/2002, Identidade n°8887255 SSP/PA, CPF nº 040.702.062-48, filha de EDILSON ANGELIN DOS SANTOS e ROSEMARY SILVA SANTOS, residente na 3ª Rua, entre Travessas 6 e 7, Bairro Novo, Soure/PA.

Relata a peça de acusação que o fato ocorreu em 06/02/2022, por volta de 22:30 horas, sendo lavrado autos de prisão em flagrante de n.º 537/2022.000015-0, por ter infringido o disposto no artigo 213, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 49685462 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva, aos olhos do Douto Juízo, sendo viável para a garantia de ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ambos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A denúncia relata o Boletim de Ocorrência n.° 000537/2022.000015-0 descre que a suposta vítima compareceu na Unidade Especializada (DEAM/SOURE), espontaneamente.

Ela confirmou que nas primeiras horas da madrugada do dia 07/02/2022, estando em um estabelecimento aberto ao público, na companhia de amigos, foi brutalmente atacada por um elemento desconhecido, que também estava presente naquele recinto, que de forma deliberada, praticou o ato libidinoso (tocar, acariciar) com violência as suas partes íntimas, deixando-a bastante constrangida, humilhada e desrespeitada, “até porque o ato criminoso foi consumado na frente das pessoas”, conforme consta nos seus dizeres.

Diante da situação, a vítima ainda teve coragem de “lutar para se defender”, conforme relatou, lhe dando “socos e tapas”.

No que tange aos depoimentos das primeiras testemunhas indiretas, o Sargento CLEITON LUIZ DA SILVA FREITAS relatou que com relação aos fatos ora apurados, encontrava-se realizando rondas ostensivas, com a guarnição composta pelo JOÃO PAULO e RUI SALGADO.

Neste dia foi acionado via rádio, para atender uma situação de um suposto delito de estupro, ocorrido no interior do "BAR EXPO MARAJÓ", e que o suspeito ainda se encontrava naquele recinto.

De pronto, deslocou-se para o local e, após algumas diligências, pelas descrições dadas a respeito do agressor, foi possível localizá-lo, já detido por seguranças.

Posteriormente, foi feita a condução de RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO à delegacia especializada, conforme trecho da declaração ora anexada: (...)

Como relação à testemunha DANIEL MARTINS ALCANTARA, em sua oitiva colhida na unidade especializada, confirmou que estava na companhia da vítima e de outros amigos, no interior do BAR EXPO MARAJÓ.

Na noite, de acordo com o jovem, tudo “transcorria normalmente”, até que LIRIEL disse que iria ao banheiro, tendo o depoente a acompanhado, e no caminho um homem desconhecido puxou a saia de Liriel, que ela não lhe disse quem teria feito tal ato, só comentou com ele o que a pessoa tinha feito. Trecho do relato destacado abaixo: (...)

A testemunha declara que o local estava cheio e que enfrentaram fila. E só percebeu quando Liriel já estava chorando e dando murros em um homem, e, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava do mesmo indivíduo que minutos antes tinha “puxado a saia dela”.

Contou, ainda, que Liriel estava muito nervosa e pediu que a tirasse dali, pois, estava passando mal e com falta de ar. Quando ela já se encontrava mais calma, passou a verbalizar "que o homem tinha puxado a sua calcinha" (textuais). O depoente ficou sabendo momentos depois que o suposto agressor tinha sido levado da festa por policiais.

De pronto, nota-se a contrariedade nos depoimentos indiretos, tendo em vista que o único depoimento direto e dotado de parcialidade é o da suposta vítima, que foi contraditória.

Posteriormente, em audiência, Daniel, como testemunha de Acusação, relatou que (mídia n.º 59976839, partindo do segundo 53), “Liriel estava andando meia aberta”, isso posto, claramente o depoente expôs a condição psicológica de Liriel naquele momento, que restou duvidosa.

Talvez, por fatores intrínsecos psicológicos e/ou psiquiátricos, ou até mesmo por alteração dos sentidos e em razão da ingestão de bebida alcóolica, ou mesmo outras substâncias, depreende-se dos fatos o risco de condenação injusta de um indivíduo com base apenas em depoimentos indiretos.

Nota-se, para além disso, que ninguém presenciou visualmente o ocorrido, por mais que o homem fosse bem mais alto que Liriel e tivesse de abaixar-se para conseguir tocar em suas partes, ninguém notou o movimento estranho e invasivo do suposto acusado no meio do bar.

Por conseguinte, o sargento JOÃO PAULO CHAGAS AZEVEDO, em sua oitiva, ratificou na íntegra as declarações prestadas pelo condutor Cleiton Luiz da Silva Freitas, acrescentando, apenas, que o agressor se encontrava no local do fato, onde foi detido por seguranças, apresentava estar visivelmente sob efeito de bebida alcoólica e não resistiu à prisão.

Ademais, outra autoridade depoente, RUI CARDOSO DA SILVA NETO, em sua oitiva informou que fazia parte da guarnição composta por Cleiton e João Paulo, que atuaram na condução de Raimundo Nonato Figueiredo, pela suposta pratica do crime de estupro, fato corrido no interior do BAR EXPO MARAJÓ e que ele aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, conforme relato destacado abaixo: (...)

A suposta vítima LIRIEL, em suas declarações, confirmou que nas primeiras horas do dia 07/02/2022, quando se encontrava na companhia de amigos no interior do BAR EXPO MARAJÓ e ao se dirigir ao banheiro, foi abordada por um homem já conhecido por ela de vista, e que se chama Raimundo Nonato, que de forma deliberada, puxou um dos fios de sua saia, a deixando irritada, tendo a mesma dado um tapa no ombro dele.

Ela disse que continuou seguindo na direção do banheiro, explicando, que o seu amigo Daniel a acompanhava. Todavia, para a sua real e triste surpresa, ao retornar para a parte superior daquele recinto, quando tentou subir, já com muita gente na fila, novamente surge o suposto agressor Raimundo, que aproveitou este momento, para "meter a mão por baixo da saia dela, querendo introduzir o dedo na sua vagina, vindo arranhar a sua parte intima"(textuais).

Liriel conta que empurrou o suposto agressor e desferiu dois socos no peito dele, sendo tirada dali por seu irmão, que lhe falou que resolveriam depois aquela situação.

Diante disso, ela relata que começou a passar mal, não querendo mais permanecer naquele ambiente, sendo levada por seu noivo. Neste momento, resta indubitável o questionamento acerca de, se de fato houve uma agressão e lesão física neste patamar, porque o noivo não agiu em atitude proteção à sua companheira? Por que razão ficaria inerte diante de uma situação tão invasiva e perturbadora?

Disse, depois disso, que seus pais foram até o BAR EXPO MARAJÓ, e chamaram pelos seguranças, informando o fato ocorrido, e pediram para os seguranças procurarem por Raimundo, que foi localizado ainda dentro do recinto.

Posteriormente foi acionada a polícia militar, que esteve no local para fazer a condução do agressor até a delegacia. A vítima esclareceu, que nunca teve nenhum tipo de relacionamento íntimo com Raimundo, e que esta foi a primeira vez que o mesmo a atacou.

Não obstante o ocorrido ser no dia 06/02/2022, por volta das 22:30 horas, conforme consta em todos os registros das autoridades policiais, é imprescindível mencionar que a vítima foi embora do bar, direto para casa, dizendo estar atordoada com a situação. Isso posto, surge outro questionamento, quanto à demora para a realização do exame sexológico: (...)

Na grande hipótese de a vítima ter se automutilado, criado o próprio ferimento para incriminar o Revisionando, pois, como visto no próprio relato, tanto dela como dele, houve sim um contato físico - quando se esbarraram, tendo em vista que o local estava cheio.

Todavia, a alegação do Douto Juízo de comprovada a materialidade do delito com base em relatos e depoimentos indiretos, e em um exame sexológico realizado MUITAS HORAS depois do flagrante, resta prejudicial ao Revisionando.

Dito isso, há que se atentar para as condições pessoais do requerente como: ser primário, sem antecedentes com trânsito em julgado ou registro de outro envolvimento criminal. Partindo disso, nota-se que a idoneidade da pessoa se presume, dependendo da inidoneidade de prova.

Paralelo ao acima exposto, importa colacionar trecho do depoimento de Raimundo acerca do ocorrido: (...)

De outra banda, junta-se na oportunidade o comprovante de que o Revisionando possui profissão definida de pescador (carteira de pescador), bem como, comprovante de residência, com residência fixa.

Foi recebida a denúncia 21/03/2022, ID n.º 54745068.

O Mandado de Citação de Réu preso, ID n.º 55145592, foi cumprido.

Foi realizada a resposta à acusação, com a devida juntada de documentos, ID n.º 56178598, página 01.

Foi designada audiência, na qual realizou-se a escuta da vítima e das demais testemunhas arroladas nos autos.

Por fim, realizado o interrogatório do réu, ambas as partes apresentaram alegações finais escritas, em ID 62090807 o Ministério Público, requerendo a condenação do acusado RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO nas penas do Art. 213, caput, do Código Penal Brasileiro, na medida em que restaram provadas em juízo a autoria e a materialidade do crime em exame; e em ID 65788444 a defesa do Revisionando, requerendo a absolvição do acusado, em razão da ausência de provas para a condenação ou, alternativamente, com base no princípio da eventualidade, em caso de condenação, que seja o crime de estupro (Art. 213, caput, do CPB) desclassificado para conduta de importunação sexual (art. 215-A do CPB), garantindo ao acusado o direito de apelar em liberdade, nos termos do artigo 283 do CPP.

Veio a sentença, de ID 71407845, a qual estava imersa em parcialidade e prolatada além dos pedidos elaborados pelo Órgão Acusador, CONDENANDO o denunciado RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO a pena do Art. 213, do Código Penal Brasileiro, na medida em que restaram provadas em Juízo a autoria e a materialidade do crime em exame, com pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa, iniciando o cumprimento em regime fechado.

Não obstante estar expresso na Denúncia a indicação do artigo 213, o Revisionando foi condenado como incurso no artigo 213, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea l, ou seja, seria como se Raimundo tivesse cometido o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça, permitindo que com ele se praticasse o ato libidinoso e em estado de embriaguez preordenada, hipótese a qual nem foi cogitada pelo Ministério Público.

NÃO HOUVE a interposição do recurso de apelação pela Defesa, tendo em vista que o advogado, à época, desabilitou-se dos autos.

III. DO MÉRITO.

III.1. DA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. (...)

III.2. DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO

III.2.a. Violação do Princípio da Correlação entre Denúncia e Sentença

III.2.b. Do Afastamento da Valoração Negativa das Circunstâncias Judiciais – Subsidiariamente – Patamar 1/8

III.2.c. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ PREORDENADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL. (...)

Há de ressaltar, que no presente caso, o Revisionando ingeriu bebida alcoólica em evento social, acompanhado de outros amigos, não existindo qualquer evidência de qualquer premeditação ou planejamento para prática de qualquer atividade delitiva. Assim a embriaguez preordenada deverá ser afastada, pois não havia a intenção específica de se embriagar para cometer o delito.

Neste contexto, com todo o lastro probatório dos autos, onde não houve qualquer menção ou imputação ao Revisionando sobre o agravante da embriaguez, é cabível revisão criminal para reformar a sentença afastando-se a embriaguez preordenada suscitada pelo juízo a quo.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“A. seja julgada totalmente procedente a presente Revisão Criminal, procedendo a anulação da sentença condenatória, com a consequente absolvição do Revisionando, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal, ante a violação do princípio da correlação entre a sentença e a denúncia e a consequente isenção de pena, com a expedição de alvará de soltura;

B. a indenização prevista no Código de Processo Penal, decorrente da patente necessidade de se recompensar os prejuízos em razão do equívoco do judiciário;

C. subsidiariamente:

C.1. sejam afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais pregadas pelo juízo de primeiro grau;

C.2. seja afastada a agravante da embriaguez preordenada, por todo o exposto, e pela ausência de materialidade junto da decisão extra petita;

C.3. seja observada a detração do tempo de prisão suportada – inclusive para fins de fixação do regime de cumprimento de pena –, na esteira do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

C.4. Seja substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.”

Junta documentos (Num. 20855734 - Págs. 1-234).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 22017707 - Pág. 1), o qual foi no sentido de parcial procedência da ação, para que seja afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, "l", do CP

(Num. 22470273 - Págs.1- 6)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50.

Pois bem.

Não se desconhece que a ação autônoma de impugnação em apreço é reservada somente a situações extremas, tendo como principal funcionalidade desconstituir pronunciamento judicial acobertado pelo fenômeno da coisa julgada, e é justamente por isto que a lei de regência trouxe um reduzido rol de hipóteses em que processos findos poderão ser revistos.

A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dirige a reformar um Acórdão condenatório eivado de vício de procedimento ou de julgamento. Em outras palavras, o primeiro tem o fim de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito.

Fixadas essas premissas, constato que o pedido formulado pelo requerente merece parcial acolhimento,
data venia
. Vejamos:

O requerente ingressou com o pleito revisional aduzindo, em suma, a nulidade do feito originário, haja vista que a sua defesa restou deficiente, o que lhe trouxe irreversível prejuízo, consubstanciado na prolação de sentença condenatória.

A arguição de nulidade não merece prosperar, segundo entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, no verbete 523, pois "
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
".

Na espécie, não há falar em nulidade absoluta, por deficiência defensiva. Isso porque, consoante se observa dos autos, o requerente foi representado por advogado, o qual praticou todos os atos pertinentes e necessários à sua defesa.

Efetivamente, na hipótese, compreende-se que houve a observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, delineadas no art. 5º, inc. LV, da CF, tendo a defesa técnica do requerente praticado os atos processuais que lhe cabiam no momento oportuno, mediante manifestações fundamentadas e alinhadas à estratégia defensiva trilhada.

Percorrendo os autos do feito originário, vê-se a resposta à acusação, inquirição das testemunhas e apresentação de memoriais finais, bem como vários pedidos incidentais de revogação da prisão cautelar.

Desse modo, não há máculas durante a instrução processual que demonstre sequer defesa técnica insuficiente; ao contrário, houve atuação profissional que pautou a defesa de acordo com a sua convicção, dentro de suas concepções técnicas, não se podendo exigir que ela faça perguntas ou questionamentos que pareçam pertinentes a outro profissional.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência pátria.

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INTERROGATÓRIO OCORRIDO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. REALIZADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 10.792/2003. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE
. 1. À época do interrogatório do requerente, a legislação penal não exigia a presença de defensor para o ato. Não houve manifestação da defesa no sentido de reiteração da oitiva.
2. NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEITADA. Com base no princípio pas de nullité sans grief, incabível a nulidade do processo por deficiência de defesa, uma vez que não restou comprovado nenhum prejuízo decorrente da atuação do defensor, que atuou de forma devida em todos os atos processuais. Ademais, no sistema recursal brasileiro vige o princípio da voluntariedade, inserto no art. 574, caput, do CPP, cuja previsão não obriga a defesa a interpor recurso de decisão desfavorável ao réu
. 3. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. Configurada a prática de associação criminosa não há que se falar em absolvição. Cuida-se de crimes de naturezas distintas e autônomos entre si, além do mais, a associação criminosa pode ocorrer independente da prática de outros delitos. 4. DOSIMETRIA. ERRO NA APRECIAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. A revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo a análise quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-GO - Revis&atilde;o Criminal: 03193672520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 23/10/2020, Seção Criminal, Data de Publicação: DJ de 23/10/2020). Grifo nosso.

Portanto, deve ser rejeitado o argumento de insuficiência da defesa, pois ausente a deficiência técnica, bem como não se demonstrou de forma cabal o prejuízo.

Concernente a dosimetria da pena, pela violação do princípio da adstrição a denúncia e o afastamento da fração valorativa negativa da circunstância judicial, também não merecem acolhimento. Vejamos:

O exame das razões articuladas na inicial revela que o requerente pretende, em verdade, rediscutir fatos e provas, sem apontar algum elemento ou fato novos capazes de justificar o acolhimento do pleito revisional.

Ao contrário do que alega o requerente, a sentença proferida não se mostra contrários à prova dos autos, assim como não violam texto expresso de lei e, de outro lado, repiso, não foram apresentadas novas provas que autorizem a revisão pretendida, limitando-se a fundamentação a questionar a valoração probatória realizada pelo juízo, demonstrando, portanto, tratar-se de mero inconformismo do autor, não estando configurada as hipóteses taxativamente previstas no art. 621, do CPP, para cabimento da revisional.

Nessa mesma toada é a jurisprudência do c. STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME PRATICADO POR PREFEITO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
Esta Corte só admite a revisão criminal ajuizada em face de questões previamente examinadas no recurso especial atacado" (RvCr 1.734/BA, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/08/2016).

2. No julgamento do recurso especial, toda a questão relativa à configuração do crime do art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967 e o pleito do afastamento da condenação do réu não foram conhecidos, pela falta de prequestionamento da matéria contida no art. 155 do CPP, e em razão da incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Constatado do aresto condenatório que os elementos de prova foram devidamente valorados, tendo a Corte a quo concluído que a conduta imputada ao acusado configura o tipo previsto no art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967, porque houve desvio de verba pública, não prospera a pretensão de se rescindir o julgado com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Não se admite a revisão criminal com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, se ausentes novas provas da inocência do condenado, uma vez que os documentos apresentados apenas repetem situação já enfrentada e refutada pelo Tribunal a quo.

5.
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo
.

6. Hipótese em que não foi reconhecida qualquer ofensa ao art. 59 do Código Penal e tampouco conhecida a pretensão de incidência da atenuante da confissão espontânea.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr 4.730/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -AgRg na RvCr n. 5.599/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/5/2021). Grifo nosso.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o autor alega que se trata de hipótese de decisão condenatória contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, pois a instrução processual teria se embasado em ilegalidades, ferindo o direito de ampla defesa.

Tal assertiva não merece acolhimento,
data venia
.

Conforme se observa no
decisum
condenatório, a decisão fundamentou-se exaustivamente no conteúdo probatório constante dos autos, produzido sob o pálio da ampla defesa e do contraditório.

Por oportuno, colaciono trecho da sentença,
in verbis
(Num. 20855734 - Págs. 197-208)
:

“Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO, já devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção punitiva do Art.213, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra o Dominus Litis na Denúncia Id.:“Em depoimento à Autoridade Policial a vítima relatou que no dia 06/02/2022, por volta das 22h30min, estava no bar “EXPOMARAJÓ”, um estabelecimento aberto ao público, em companhia de amigos, momento em que a vítima foi ao banheiro na companhia da testemunha DANIEL, no caminho passaram pelo indiciado que puxou a saia da vítima, sendo imediatamente repreendido, já no retorno a vítima não viu o indiciado, momentos depois foi surpreendida por este que “meteu a mão por baixo da saia da depoente, e puxou sua calcinha, QUE Raimundo tentou ‘meter o dedo’ na vagina da depoente; QUE na tentativa arranhou a depoente”(relato da vítima)...

a conduta e a autoria do crime de estupro resta evidenciada a partir dos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase policial; quanto a materialidade do crime resta demonstrada através do laudo do exame sexológico forense, que atesta “ESCORIAÇÕES NA REGIÃO VULVAR, TERÇO SUPERIOR, LÁBIO ESQUERDO”. Assevera-se que a vítima, relatou com detalhes a violência sexual sofrida, tendo como algoz o indiciado.”

Em razão dos fatos narrados, o acusado foi preso em flagrante delito pela guarnição da polícia militar, imediatamente após a suposta violação da dignidade sexual da vítima.

O réu foi denunciado pelo Ministério Público, em 03.03.2022, como incurso na sanção do Art. 213, caput, do Código Penal Brasileiro, conforme Id. 51832088.

A Denúncia foi recebida em 23.03.2022, conforme Id. 54745068, momento em que se fez a revisão do decreto prisional cautelar do acusado, sendo mantida a ordem de segregação.

A defesa apresentou a resposta à acusação, em 31.03.2022, conforme Id.56178598.

Designada audiência de instrução e julgamento para 03.05.2022, às 10h, lançando-se nova decisão acerca das condições da prisão processual do acusado, conforme Id. 56948695.

Em instrução processual, foram ouvidas a vítima LIRIEL HELOAR SILVA SANTOS e as testemunhas arroladas pela acusação, CARLOS DANIEL MARTINS ALCÂNTARA e CLEITON LUIZ DA SILVA FREITAS. A defesa não arrolou testemunhas. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO. Os depoimentos e o interrogatório foram devidamente gravados em áudio e vídeo, na plataforma Microsoft Teams, conforme Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 22 de junho de 2020.

Em relação aos requerimentos com base no Art. 402, as partes nada requereram.

Em memoriais finais de Id. 62090807, o Ministério Público requer a condenação do acusado RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO nas penas do Art. 213, caput, do Código Penal Brasileiro, na medida em que restaram provadas em juízo a autoria e a materialidade do crime em exame.

Por sua vez, em Memorias Finais de Id. 65788444, a Defesa de requer a absolvição do acusado, em razão da ausência de provas para a condenação ou, alternativamente, com base no princípio da eventualidade, em caso de condenação, que seja o crime de estupro (Art. 213, caput, do CPB) desclassificado para conduta de importunação sexual (art. 215-A do CPB), garantindo ao acusado o direito de apelar em liberdade, nos termos do artigo 283 do CPP.

Em síntese, é o relatório. Passo a fundamentar e, ao fim, decido.

II) – DAS PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pelas partes, não havendo nada a ser analisado.

III) – DO MÉRITO.

Em relação ao crime de Estupro. Dispõe o Art. 213 do Código Penal:

ESTUPRO

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

No presente caso, em análise, tanto a materialidade como da autoria delitiva ficou comprovada por meio do depoimento da Vítima LIRIEL HELOAR SILVA SANTOS e das informações prestadas por CARLOS DANIEL MARTINS ALCÂNTARA que reconheceram, sem dúvidas, o Acusado RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO como responsável pela prática do delito sexual de estupro.

A vítima LIRIEL HELOAR SILVA SANTOS, em sede de instrução, informou que estava na “EXPO MARAJÓ” acompanhada de seu noivo e de seu amigo Carlos Daniel. Que ficaram em um camarote, “na parte de cima”, mas o mesmo não dispunha de banheiro e que por isso precisou descer para usar o banheiro feminino do salão; alega que desceu em companhia de seu amigo Carlos Daniel e que no caminho de ida ao banheiro o acusado teria passado a mão em seu corpo. Acrescentou que ao sair do banheiro e caminhar em direção ao camarote o acusado já não estava no mesmo local em que ocorrera a primeira investida, mas logo o encontro e ele parecia estar lhe esperando, pois, surpreendentemente, se aproximou já enfiando o dedo em suas partes íntimas, conforme textuais: “que foi aí, nesse momento em que ele meteu a mão por de baixo da minha saia e tentou fazer algo, né?... o máximo que ele conseguiu foi colocar a mão por dentro da minha calcinha, pelos lados... só que logo eu recuei... e nessa de recuar, a unha dele acabou cortando a parte de cima da minha vagina”. Acrescentou que corte provocado pela unha do acusado chegou a sangrar no dia e que ficou com dores no canal vaginal e com ardência ao urinar por três ou quatro dias. Perguntada pelo MP se o acusado chegou a introduzir o dedo em sua genitália, respondeu que “chegou”; por fim, alegou que em seguida a agressão passou a se defender do agressor com socos e que as pessoas próximas no início não compreenderam o que se passava; que seu amigo precisou retirá-la do local, pois começou a passar mal.

Ressalte-se que a jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça é pacífica no sentido que a palavra da vítima tem especial relevância em delitos de conotação sexual, sobretudo porque em geral cometidos em situações em que não há testemunha.

No caso em tela não só o relato da vítima é contundente e coeso, como também se coaduna com a prova técnica constante dos autos, o que rechaça qualquer alegação no sentido de sua fragilidade.

O Sr. Carlos Daniel, na condição de informante do juízo, alega que estava com a vítima no dia do fato e que lembra ter acompanhado a vítima até o banheiro feminino. Lembra também que no caminho de ida ao banheiro a vítima teria lhe falado que alguém tinha passado a mão na sua bunda. Alegou, ainda, que no caminho de volta para o camarote foi surpreendido com os gritos de LIREIL: “esse homem meteu a mão dentro da minha calcinha”. O informante informa que precisou retirar a vítima do salão, levando-a de volta ao camarote, pois ela começou a bater no acusado, por sua vez, outras pessoas tiveram que segurar o acusado que embriagado tentou ir para cima da vítima. Ao chegarem no camarote, LIRIEL entrou em uma crise de choro e foi levada embora por seu noivo.

Já a testemunha Cleiton Luiz, Policial Militar, informou que na data estava de serviço e sua guarnição foi acionada em diligência ao local do fato, que até então tinham notícia apenas que teria ocorrido uma situação de assédio sexual. Ao chegarem na EXPOMARAJÓ encontraram o acusado aparentemente embriagado e contido pelos seguranças da festa, ao passo que o conduziram à Delegacia de Polícia.

Como se percebe, pelos depoimentos fornecidos pela Vítima e testemunhas, o que se coaduna com o laudo sexológico, Id. 49677156, Pág. 8, resulta inquestionável a autoria e a materialidade quanto à prática do crime de estupro praticado por RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO.

Note-se que, conforme acima asseverado, não há que se falar em mera importunação sexual, visto que o relato da vítima é expresso no sentido de que o agente chegou a introduzir o dedo em sua vagina. Tal ocorreu logo após o agente já ter feito investidas sobre o corpo da vítima, o que denota a elementar "constranger" inserta no preceito primário do crime de estupro.

A responsabilidade no Direito Penal é subjetiva, ou seja, sempre há de se perquirir acerca da intenção/vontade do agente criminoso com a conduta perpetrada e isso faz toda a diferença neste caso concreto à medida que, ao tentar introduzir o dedo, a força na vagina da Vítima, em meio a uma festa, caracterizada está a violação de sua dignidade sexual, compreendidos os elementos fundamentos do tipo penal do artigo 213 do CPB.

Neste contexto, fica claro que a intenção do Acusado era profanar o corpo da vítima, atingindo sua liberdade sexual, aproveitando-se da turba local, para de forma violenta subjugar a vítima de forma a saciar a sua lasciva em total desrespeito a individualidade da vítima, às normas de sociabilidade e à lei penal.

Conforme claro relato da vítima, a violação a sua dignidade sexual só não foi maior porque a mesma reagiu ao ato forçado.

Portanto, a conduta perpetrada pelo Acusado se amolda ao tipo penal do crime de estupro, sendo perfeitamente caracterizado um fato típico, antijurídico e culpável no presente caso.

A vítima reconheceu o acusado como o responsável pela prática delituosa e esse prontamente contido pelos seguranças do estabelecimento que o entregaram à polícia militar.

Restando as provas de autoria e materialidade certas e irrefutáveis, a jurisprudência assim tem se manifestado a respeito da palavra da vítima em relação a crimes sexuais:

PENAL E P ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, verifica-se que a condenação encontra-se lastreada em elementos de prova colhidos no inquérito policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente no depoimento de uma das vítimas, das mães e avó das vítimas e no relatório psicossocial realizado com uma das crianças. Assim, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP. Precedentes. 1.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas. Precedentes. 1.2. Pleito absolutório que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2030511 / SP, T5 - QUINTA TURMA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data do Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação: 03/05/2022). No mesmo sentido, seguem os AgRg no AREsp 1275114/DF (...) e muitos outros.

Assim sendo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve o Acusados responder pelas consequências de seus atos. Assim, embora o acusado negue a autoria delitiva em juízo, sua negativa não encontra eco nas provas produzidas. Por todas as razões expostas, formo meu convencimento de que o réu RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO praticou o crime de estupro com atos libidinosos contra a vítima, Destarte, as teses de defesa pautadas na insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva devem ser, por óbvio, descartadas. Até mesmo porque, na busca da verdade real afeita aos crimes sexuais

(mesmo os antigos “atentados violentos ao pudor”) – empreendidos, na surdina e na clandestinidade, contra a dignidade humana (valor axiológico máximo da nossa Carta da República) de vulnerável (que goza de tratamento absoluto e prioritário pelo Estado, pela Família e pela Sociedade) -, não há provas mais robustas do que a palavra da vítima e depoimentos testemunhais.

IV) - DA CONCLUSÃO.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENO o acusado RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO a pena do Art. 213, do Código Penal Brasileiro, na medida em que restaram provadas em Juízo a autoria e a materialidade do crime em exame.

Passo à individualização da pena do réu RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO em relação ao crime de estupro, com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Quanto a culpabilidade, não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu não registra antecedente criminais, pois não pesam contra ele condenações com trânsito em julgado, devendo ser entendido e tratado tecnicamente como primário perante a lei.

Com relação à conduta social do réu, reputo-a como neutra, por ausência de elementos para sua aferição, do mesmo modo não há como aferir os elementos relativos à sua personalidade, devendo ser desse modo considerada como circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao próprio tipo penal, portanto, neutra.

No que tange às circunstâncias do crime, vejo que o delito foi praticado de forma excepcionalmente reprovável, em ambiente aberto ao público, em meio a diversas pessoas, sem nenhum pudor, indo de encontro ao sentimento regular de segurança do homem médio, o que só reitera a gravidade do fato típico. Não bastasse isso, o agente não repeitou sequer o fato de que a vpitima estava acompanhada de seu noivo e amigos em um momento de lazer, a constrangendo enquanto essa se dirigiu ao banheiro.

Já no que concerne às consequências do crime, estas foram graves, tendo em vista o alto grau traumático ocasionado a vítima que, em seu momento de lazer e acompanhada de seu noivo e amigos, foi agredida em sua intimidade, causando-lhe lesões físicas e psicológicas.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de Estupro, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Na segunda fase, verifico a incidência da agravante concernente ao cometimento do crime pelo agente em estado de embriaguez preordenada, ex vi art.61, II, alínea l, do CPB, por este motivo redimensiono a pena base para 08 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não ocorrem atenuantes, tão pouco há causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do réu RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa pela prática do crime definido no artigo 213, caput, c.c 61, II, alínea l, ambos do CPB.

Sendo assim, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do Art. 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro. (...)

Destarte, considerando que essas duas pretensões do requerente se cingiram ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, instrumento inadmissível na estreita via eleita, posto que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão em tela, impondo-se o não acolhimento desses argumentos.

No entanto, concernente a aplicação da agravante pela embriaguez preordenada, assiste razão o pleito do requerente quanto ao seu afastamento, tendo em vista que não restou comprovado nos autos que o requerente ingeriu bebida alcoólica para cometer o delito, segundo a teoria da
actio libera in causa
, conforme art. 61, II,
l
, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria.

PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - AGRAVANTE - EMBRIAGUEZ PREORDENADA - ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'L', CÓDIGO PENAL - DECOTE - IMPERATIVIDADE.
- Não merece prosperar a agravante da embriaguez preordenada (art. 61, inciso II, alínea 'l', do Código Penal) se não restou suficientemente comprovado que o agente se embriagou deliberadamente com o fito de criar coragem para praticar o crime, não bastando a simples ingestão prévia de bebida alcoólica sem dolo específico.
(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10271160070725008 Frutal, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021). Grifo nosso.

Assim, na esteira do parecer ministerial, realizo o ajuste na dosimetria da pena do requerente, restando ao revisionando a sanção total de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante, fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Eventual tempo da prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

À vista do exposto, nos termos do artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, julgo parcialmente procedente o pedido revisional para neutralizar a agravante de embriaguez preordenada, consoante fundamentação no corpo do voto, redimensionando a pena definitiva de
RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO
para 07 (sete) anos de reclusão e 70 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração, a ser cumprida em
regime semiaberto
, mantendo-se a sentença nos demais termos fixados.

Em tempo, e atendendo à determinação contida no artigo 1.º, parágrafo único, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação incluída pela Resolução nº 237/2016, comunique-se também ao juízo da execução que o Tribunal ao examinar o pedido revisional promoveu modificação na reprimenda.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 10/12/2024